Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712448-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLEUSA LOUZADA DIAS RECORRIDO CARLOS EDUARDO DE CAMPOS ALVARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. “A multa aludida no art. 1.021, §4.o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas (AgInt no AREsp no 1.173.359/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 12/3/2018)” (EDcl no AgInt no REsp 1748207/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019). 3. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 4. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões do devedor para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), defere-se ao juízo a quo a avaliação e definição do limite da constrição de forma a não comprometer a subsistência do executado. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. No especial, a recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de seu salário, sob o argumento de que a dívida oriunda de honorários advocatícios não tem natureza alimentar. Afirma, ainda, que a constrição inegavelmente irá prejudicar sua subsistência e de sua família. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, reprisa os argumentos deduzidas no recurso especial. Deixa de indicar expressamente qual artigo da Constituição Federal teria sido violado pelo acórdão impugnado. Requer, ainda, efeito suspensivo ao recurso. No id 29024971-Pág. 1, a advogada da recorrente, Viviane Penha Santana de Carvalho, OAB/DF 50.862, requer seja excluído o seu nome das futuras publicações. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, quanto à natureza da dívida originada de honorários advocatícios, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1326931 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 17/9/2021). Ademais, descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. EXTINÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE DE JUIZ DO TRABALHO. FILHA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ADESÃO DO INSTITUIDOR EM 2001. FALECIMENTO EM 2013. LEI 6.554/1978. DECRETOS 942-A/1980 E 83.226/1979. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA C. IMPROCEDÊNCIA. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...) 3. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1271077 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, Dje 10/8/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Tendo em vista a renúncia noticiada no ID no 29024971-Pág. 1, exclua-se o nome da advogada Viviane Penha Santana de Carvalho, OAB/DF 50.862 dos cadastros do presente processo, ficando dispensada a notificação da parte, uma vez que há outra patrona constituída pela recorrente nos presentes autos, consoante ID no 28449953-Pág. 1 (artigo 112, §2o, do Código de Processo Civil). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO recurso extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003